Tribunal: STJ
Processo: 5014791-69.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215182 - SC (2025/0147999-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANO ANGELO CARDOSO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CORPUS
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
.
MODUS OPERANDI
PERICULOSIDADE DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. MAUS
ANTECEDENTES.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO
SABIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige
1.
demonstração da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria
e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com base em
fatos concretos e contemporâneos.
Não apreciada pelo Tribunal de origem a alegação de ausência de
2.
individualização da conduta, mostra-se inviável o exame da matéria
diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
No caso, a custódia preventiva foi mantida diante da gravidade
3.
efetiva do delito (tentativa de latrocínio), evidenciada pelo modus
e pela periculosidade do agente, reincidente, portador de maus
operandi
antecedentes e com processos criminais em andamento, havendo risco
concreto de reiteração delitiva.
A fuga do distrito da culpa, permanecendo o agravante foragido por
4.
mais de quatro anos, constitui fundamento idôneo para a custódia, como
forma de assegurar a aplicação da lei penal.
Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
5.
pois a gravidade concreta da conduta evidencia que a ordem pública
não estaria resguardada com a soltura do agravante.
Agravo regimental não provido.
6.

Documento eletrônico VDA50640065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 17:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e9ae537-57b7-4fbb-a3c1-cede8b6a159a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50640065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 17:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e9ae537-57b7-4fbb-a3c1-cede8b6a159a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215182 - SC (2025/0147999-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANO ANGELO CARDOSO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CORPUS
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
.
MODUS OPERANDI
PERICULOSIDADE DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. MAUS
ANTECEDENTES.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO
SABIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige
1.
demonstração da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria
e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com base em
fatos concretos e contemporâneos.
Não apreciada pelo Tribunal de origem a alegação de ausência de
2.
individualização da conduta, mostra-se inviável o exame da matéria
diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
No caso, a custódia preventiva foi mantida diante da gravidade
3.
efetiva do delito (tentativa de latrocínio), evidenciada pelo modus
e pela periculosidade do agente, reincidente, portador de maus
operandi
antecedentes e com processos criminais em andamento, havendo risco
concreto de reiteração delitiva.
A fuga do distrito da culpa, permanecendo o agravante foragido por
4.
mais de quatro anos, constitui fundamento idôneo para a custódia, como
forma de assegurar a aplicação da lei penal.
Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
5.
pois a gravidade concreta da conduta evidencia que a ordem pública
não estaria resguardada com a soltura do agravante.
Agravo regimental não provido.
6.

Documento eletrônico VDA50243411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:41
Código de Controle do Documento: d8f4be4c-9b06-4e8d-8c42-e1553c8a2e7f

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ADRIANO ÂNGELO
CARDOSO contra decisão que conheceu em parte e negou provimento ao recurso
ordinário em
interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de
habeas corpus
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no HC n. 5014791-
69.2025.8.24.0000/SC.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime
de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3o, inciso II, c/c os arts. 14, inciso II, e 29,
todos do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. Não localizado, o
agravante permaneceu foragido até
, quando foi cumprido o mandado de prisão.
20/2/2025
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
Santa Catarina, tendo a ordem sido denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 99):
HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §
3o, INC. II, C/C ARTS. 14, INC. II, E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS ACERCA DO MÉRITO DOS
FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE
PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO.
SUSTENTADA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
A
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDADA NA NECESSIDADE DE
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. A GRAVIDADE DO DELITO, O
MODUS OPERANDI E AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS, ALÉM DE
INDICAREM A PERICULOSIDADE DO AGENTE, JUSTIFICAM A
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AINDA, PACIENTE REINCIDENTE,
POSSUIDOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E COM PROCESSOS
EM ANDAMENTO, E QUE ESTEVE FORAGIDO POR MUITO TEMPO.
CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA PRESENTE. REQUISITOS DO
ART. 312 DO CPP ESPECIFICADOS. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRA
INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.
ORDEM DENEGADA.

Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em
o qual foi
habeas corpus,
parcialmente conhecido e denegado pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 145/153).
No presente agravo regimental, o agravante sustenta que não houve supressão
de instância, pois a tese de ausência de fundamentação concreta e individualizada para a
prisão preventiva foi suscitada perante o Tribunal de origem, que, contudo, teria se
limitado a reproduzir a decisão de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA50243411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:41
Código de Controle do Documento: d8f4be4c-9b06-4e8d-8c42-e1553c8a2e7f

Reitera que a fundamentação utilizada é genérica e não descreve elementos
específicos que justifiquem a medida extrema, limitando-se à gravidade do delito em
abstrato.
Afirma que não há prova de sua participação direta nos atos violentos, nem
demonstração concreta de periculosidade, e que o período em que permaneceu solto
demonstra ausência de risco atual à ordem pública.
Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para revogar a prisão
preventiva e aplicar, se necessário, medidas cautelares diversas.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme ressaltado na decisão agravada, a prisão preventiva é uma medida
excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e
demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

No caso, a decisão agravada destacou que, em relação a não individualização
o Tribunal estadual não analisou o tema, o que impede o exame direto por
da conduta,
esta Corte, por configurar indevida supressão de instância.
De fato, em exame ao acórdão, observa-se que, a despeito de apreciar os
fundamentos da custódia, não examinou a tese de ausência de individualização da
conduta. Tampouco foi apresentado recurso no sentido de suprir a omissão. Desse modo,
de fato é inviável a apreciação da matéria na presente oportunidade.
Documento eletrônico VDA50243411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:41
Código de Controle do Documento: d8f4be4c-9b06-4e8d-8c42-e1553c8a2e7f

Ou seja, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017
Primeira Turma, DJe de
; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
05/08/2020
25/09/2020
Em relação às razões da custódia, o Tribunal
manteve a prisão
a quo
transcrevendo os fundamentos apresentados pelo magistrado singular e ponderando o
seguinte (e-STJ fls. 96/97):
Com relação aos requisitos autorizadores da segregação cautelar, denota-se
que o togado a quo, justificou adequadamente a necessidade da segregação do
paciente. A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (evento 49
dos autos na origem):
(...)
No caso dos autos, verifica-se que o requisito previsto no art. 313, I, do
CPP, encontra-se presente, pois o crime ora apurado (tentativa de
latrocínio) é punido com pena privativa de liberdade superior a 04
(quatro) anos.
Quanto aos requisitos previstos no art. 312, in fine, do CPP, verifica-se
estar presente o fumus commissi delicti, consistente na prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizados pelas
provas documentais e orais colhidas no Inquérito Policial n.
544.2020.00031 (eventos 1, 14, 17, 19, 21 e 43).
Conforme apurado até então, especialmente no decorrer das diligências
já realizadas, houve indicação de forma segura de como ocorreu a
dinâmica do grave fato delituoso, sendo constatado que, em meados do
mês de maio do ano de 2020, o acusado Wellison Francisco dos Santos
(auxiliar de logística da Empresa Frigelar), com o propósito de auxiliar
na prática de roubo subsequente, passou informações acerca da rotina
do gerente do referido estabelecimento comercial, consistente no
transporte do malote de dinheiro, ao seu primo Wadson Silva Santos, o
qual, por sua vez, repassou-as ao denunciado Roberto Ângelo Cardoso.
Consta que, no dia
, por volta das
horas, o denunciado
29/05/2020
13:00
Alexandro Espindola Cecchin
de Roberto
se dirigiu, acompanhado
Ângelo Cardoso e Adriano Ângelo Cardoso, até as dependências da
Documento eletrônico VDA50243411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:41
Código de Controle do Documento: d8f4be4c-9b06-4e8d-8c42-e1553c8a2e7f

localizada na Rua Arnoldo Vieira Silveira, s/n, Bairro
Loja Frigelar,
Distrito Industrial, São José/SC, conduzindo o veículo Renault Sandero,
placa ATA5504 (de propriedade de Janinha de Quadros, com registro
de ocorrência de furto/roubo), e, mediante grave violência exercida em
desfavor de Rodrigo Ros, gerente do estabelecimento comercial,
subtraiu o malote que esse transportava, o qual continha R$ 12.420,00
(doze mil quatrocentos e vinte reais).
Na ocasião, para garantir o sucesso da empreitada criminosa e viabilizar
a subtração do malote, o denunciado efetuou cerca de 12 (doze)
disparos de arma de fogo em direção a Rodrigo, assumindo o risco de
matá-lo com esses disparos, tendo um dos disparos atingido a perna da
.
vítima Rodrigo
Registre-se que Lucas Nunes Diogo (funcionário da empresa Frigelar) e
a vítima Rodrigo reconheceram, sem sombra de dúvidas, o denunciado
Alexandre Espindola Cecchin como um dos autores do crime.
Denota-se que, no mesmo dia da prática criminosa, a DIC localizou o
veículo Renault Sandero no Bairro Forquilhas. Na perícia, foram
encontradas as digitais dos denunciados Alexandro Espíndola Cecchin,
Roberto Ângelo Cardoso e Adriano Ângelo Cardoso, no interior do
veículo.
Ainda, na noite do dia
, às
horas, o
29/05/2020
23:35
denunciado
o qual estava
Adriano Ângelo Cardoso furtou o veículo Renalt Sandero,
estacionado na frente da 1a Delegacia de Polícia desta comarca,
conforme Boletim de Ocorrência n. 00544.2020.0000064.
Por sua vez, no que se refere ao periculum libertatis, a segregação
cautelar do acusado Adriano Ângelo Cardoso se justifica para a garantia
da ordem pública, não só pela gravidade em concreto do delito ora
apurado – artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigos 14, inciso II e 29, todos
do Código Penal –, consideradas, ainda, a periculosidade e lesividade
da ação delitiva praticada, inclusive pelas circunstâncias do delito, o
que, por si só, evidenciam o maior grau de reprovabilidade de sua
conduta e a elevada periculosidade do réu.
(...)
(...)
Os fatos relatados são de extrema gravidade, e a violência utilizada, conforme
descrito na denúncia e na decisão de primeira instância, justifica a
necessidade da custódia para assegurar a ordem pública.
Além disso, constata-se que as condições subjetivas do paciente confirmam a
necessidade da medida extrema, pois, conforme evento 305 da origem, ele é
reincidente, possuidor de maus antecedentes e com processos em andamento,
restando evidenciados a periculosidade do paciente e os indícios de inclinação
constatando-se, corretamente, que a
para a prática de condutas delituosas,
ordem pública restou debilitada.
Vê-se que a autoridade apontada como coatora demonstra que a prisão do
paciente é imprescindível e ainda se faz necessária, não sendo possível
acolher o argumento de falta de contemporaneidade, tendo em vista o risco
concreto de reiteração delituosa, além de estar comprovada a necessidade da
prisão para a aplicação da lei penal, até mesmo em razão de o paciente ter
ficado por muito tempo foragido (prisão temporária decretada em 27-7-2020 e
Documento eletrônico VDA50243411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:41
Código de Controle do Documento: d8f4be4c-9b06-4e8d-8c42-e1553c8a2e7f

prisão preventiva decretada em 10-12-2020 - mandado de prisão cumprido

apenas em 21-2-2025).
Igualmente, asseverou o douto Parecerista que "Apesar dos argumentos
defensivos, o fato de o agente se encontrar foragido constitui fundamento apto
a demonstrar a necessidade da medida extrema, para aplicação da lei penal, na
linha de pacífica jurisprudência pátria, de modo que, foragido o paciente,
quando da pendência de mandado de prisão temporária, é possível a
decretação de sua prisão preventiva com base no requisito referido. 24. Junto
disso, relevante observar que a necessidade da prisão preventiva para
aplicação da lei penal foi empiricamente demonstrada no caso, já que o
paciente permaneceu por mais de quatro anos foragido da Justiça" (evento 17,
fl. 9).
E deve ser observado, ainda, que os delitos como os do caso sub judice,
afetam sobremaneira a garantia da ordem pública, proporcionam instabilidade
social e causam comoção no seio da comunidade, sendo dever da Justiça
acautelar o meio social.

Vê-se que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da
conduta, do
da periculosidade do agente e para assegurar a aplicação da
modus operandi,
lei penal, diante de sua permanência foragido por mais de quatro anos.
No presente recurso, o agravante insiste na tese de ausência de fundamentação
concreta para a manutenção da custódia cautelar. Contudo, verifica-se que a decisão que
a decretou está lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a
gravidade efetiva do delito, o
a periculosidade do agente e o risco
modus operandi,
concreto de reiteração criminosa, além da necessidade de garantir a aplicação da lei
penal. Destaca-se, ainda, que o agravante é reincidente, possui antecedentes criminais e
processos em andamento.
Conforme detalhado na decisão agravada, o agravante acompanhado dos
outros corréus, teriam se dirigido à determinada empresa, munidos de informações a
respeito da rotina e do transporte do malote de dinheiro pela vítima, gerente do local, em
um veículo com registro de ocorrência de furto/roubo e, mediante grave violência,
subtraíram o malote onde era transportado o valor de R$ 12.420,00. Na empreitada
criminosa, foram efetuados cerca de 12 disparos de arma de fogo em direção à vítima,
com assunção do risco de matá-lo. De fato, a vítima foi atingida na perna por um dos
projéteis.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50243411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:41
Código de Controle do Documento: d8f4be4c-9b06-4e8d-8c42-e1553c8a2e7f

A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2022
10/1/2023
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840
/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
13/12/2022
).
19/12/2022
Noutro ponto, trata-se de agravante reincidente, possuidor de maus
antecedentes e com processos em andamento.
Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros
de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da
ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da
prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
,
13/04/2018
DJe
).
25/04/2018
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como
viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532
/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe
19/11/2019
).
02/12/2019
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel.
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/2/2019
).
12/03/2019
Além disso, as instâncias ordinárias registraram que o agravante permaneceu
foragido, por longo tempo. A prisão temporária foi decretada em
e a prisão

27/7/2020
preventiva decretada em
e o mandado de prisão cumprido somente em
10/12/2020
Documento eletrônico VDA50243411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:41
Código de Controle do Documento: d8f4be4c-9b06-4e8d-8c42-e1553c8a2e7f

. Inclusive, durante a instrução, conforme informações do juízo processante (e-
21/2/2025
STJ fl. 70), foi determinado o desmembramento do feito em relação ao agravante.
Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo
alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização,
ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento
do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
Isso porque “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do
distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas
instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da
segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337
/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/11/2019
).
28/11/2019
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que “a fuga do
acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o
escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 127.188/SP,
Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
, DJe
19/5/2015
).
10/6/2015
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão
cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito
da culpa”. (HC n. 203322 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
27/9/2021
22/11/2021
Por fim, convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a
possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de
permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem
econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade de custódia

cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG,
Documento eletrônico VDA50243411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:41
Código de Controle do Documento: d8f4be4c-9b06-4e8d-8c42-e1553c8a2e7f

Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/6
/2017, DJe
; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
9/6/2017
Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe
; HC n. 394.432/SP, Relatora
9/6/2017
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o/6/2017,
DJe
”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
9/6/2017
Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
19/12/2022
22/12/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50243411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:41
Código de Controle do Documento: d8f4be4c-9b06-4e8d-8c42-e1553c8a2e7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 215.182 / SC
Número Registro: 2025/0147999-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50114570520208240064 50147916920258240000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANO ANGELO CARDOSO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO ANGELO CARDOSO
ADVOGADO : MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: 03bba45c-08d8-49e3-bc18-968ee4db69cf

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: 03bba45c-08d8-49e3-bc18-968ee4db69cf